Tribunal: TJPA
Processo: 0821846-39.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821846-39.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). PRECATÓRIOS NÃO PAGOS. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual determinou o sequestro de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para pagamento de precatórios vencidos e não pagos relativos ao exercício de 2023. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de sua vinculação a áreas essenciais como saúde e educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o sequestro de verbas oriundas do FPM para pagamento de precatórios vencidos, diante da alegação de vinculação dos recursos a despesas essenciais; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente, pelo Município agravante, da destinação constitucional específica dos valores bloqueados, a fim de configurar sua impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sequestro de valores do FPM encontra respaldo no art. 100, §6º, da CF/88, e nos arts. 19 e 20 da Resolução CNJ nº 303/2019, sendo admissível como medida excepcional diante do inadimplemento reiterado de precatórios, desde que respeitada a ordem cronológica e constatada a omissão do ente devedor.

A jurisprudência do STF admite a constrição excepcional de transferências constitucionais, inclusive do FPM, quando o ente federado não comprova a afetação específica e exclusiva dos recursos às áreas constitucionalmente protegidas (ADPF 620; RE 597092; Rcl 57473 AgR).

O Município de Limoeiro do Ajuru não apresentou prova documental pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, a vinculação constitucional dos recursos bloqueados a áreas impenhoráveis, como saúde e educação, sendo insuficientes alegações genéricas e extratos não segregados.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de pagamento de sete precatórios vencidos, regular intimação do ente devedor, ausência de medida alternativa adotada pelo Município e legitimidade da atuação do Presidente do Tribunal, que agiu nos limites legais e constitucionais.

A proteção à continuidade do serviço público e à dignidade da pessoa humana não pode servir de justificativa para a perpetuação do inadimplemento estatal, em prejuízo dos direitos fundamentais dos credores dos precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

O sequestro de verbas do FPM é admissível, de forma excepcional, como medida coercitiva para cumprimento de precatórios vencidos, nos termos do art. 100, §6º, da CF/88 e da Resolução CNJ nº 303/2019.

A impenhorabilidade de recursos vinculados exige prova documental inequívoca de sua destinação específica a áreas constitucionalmente protegidas.

A alegação genérica de afetação orçamentária não afasta a possibilidade de sequestro diante do inadimplemento injustificado e da ausência de medidas alternativas adotadas pelo ente federado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra decisão monocrática que denegou a segurança no âmbito de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, o qual determinou o sequestro de verbas públicas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), destinadas ao pagamento de precatório vencido.

Alega o agravante que a decisão combatida não merece prosperar, por ter confirmado o sequestro de recursos de forma desproporcional e sem considerar a realidade orçamentária do Município, notadamente seu caráter dependente dos repasses federais do FPM.

Em suas palavras, "houve o efetivo bloqueio e sequestro do montante de R$ 463.513,50 do FPM da municipalidade [...], comprometendo a consecução de atividades de interesse público" e "o Município apresentou todos os extratos, relatórios e despesas junto à petição de ID 24147138" a fim de demonstrar que os valores retidos estavam vinculados à saúde, educação ou convênios específicos, o que lhes conferiria impenhorabilidade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A verba oriunda do FPM tem destinação específica e é imprescindível para a manutenção de serviços essenciais, como saúde, educação e pagamento de servidores;

O bloqueio compromete a autonomia financeira e administrativa do Município, bem como viola os princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana;

O entendimento do STF e do STJ é firme no sentido de que os valores vinculados constitucionalmente são impenhoráveis, conforme jurisprudência citada (ADPF 484, Reclamação 60293/SE, SLS 3015/RJ);

O Município demonstrou nos autos, com documentos e extratos, a vinculação das despesas atingidas pelo sequestro às áreas de saúde e educação;

A medida de sequestro, nos termos em que foi executada, se mostra excessiva e prejudicial ao interesse público, principalmente considerando a limitação orçamentária da municipalidade.

Sustenta ainda que:

Não houve qualquer tentativa da autoridade coatora em considerar medidas menos gravosas;

A inadimplência do Município não justifica a adoção de medida que prejudica a coletividade e a continuidade de políticas públicas essenciais;

A própria Resolução nº 303/2019 do CNJ, embora preveja o sequestro como medida coercitiva, exige que sejam observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o recurso por ser tempestivo e cabível;

A decisão monocrática seja reconsiderada, diante da inequívoca demonstração de que os valores bloqueados são impenhoráveis e essenciais para o funcionamento da administração pública local;

Caso não seja proferido juízo de retratação, que o Agravo Interno seja submetido ao colegiado competente, para que se reforme a decisão agravada e se determine a liberação do valor retido em favor do Município.

Em sede de
CONTRARRAZÕES o Estado do Pará
argumentou que o sequestro de R$ 608.582,89 das contas do Município deu-se em razão do inadimplemento voluntário de precatórios relativos ao exercício de 2023, conforme previsão constitucional (art. 100, §6º, CF/88) e a Resolução CNJ nº 303/2019.

Aduz que o Município foi formalmente intimado sobre o sequestro via sistema PJe, conforme previsto nas normas processuais vigentes, não havendo qualquer nulidade na comunicação.

Que as intimações foram regularmente encaminhadas à “Procuradoria Municipal”, órgão responsável pela representação judicial do ente, sendo improcedente a alegação de cerceamento de defesa.

Para reforçar sua alegação, o Estado argumenta que:

O bloqueio recaiu sobre conta bancária do FPM sem vinculação legal específica, sendo válida sua constrição para fins de pagamento de precatórios, conforme jurisprudência do STF (Rcl 50.581/CE, ADPF 485 e ADPF 664);

Não houve comprovação de que os valores bloqueados estavam destinados exclusivamente a áreas impenhoráveis, como saúde ou educação;

O montante bloqueado corresponde a aproximadamente 16% do FPM recebido no mês de dezembro de 2024, não sendo suficiente para inviabilizar a prestação de serviços públicos essenciais, especialmente diante da possibilidade de remanejamento orçamentário;

A pretensão do Município demandaria dilação probatória, o que é vedado no rito do mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída;

O Município não demonstrou, de forma concreta, os impactos efetivos do bloqueio, limitando-se a alegações genéricas e não comprovadas.

Sustenta ainda que:

A inadimplência no pagamento dos precatórios e a ausência de manifestação sobre dificuldades financeiras por parte do Município evidenciam sua desídia;

O regime constitucional de pagamento de precatórios não admite flexibilizações ou soluções alternativas ao previsto no art. 100 da Constituição;

O direito líquido e certo não restou demonstrado, e o pedido do Município não encontra amparo legal ou fático que justifique a reforma da decisão.

Por fim, requer que:

Seja integralmente improvido o AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU;

Seja mantida a decisão monocrática que denegou a segurança no mandado impetrado;

Seja reconhecida a legalidade e proporcionalidade do sequestro realizado para satisfação de obrigações decorrentes de precatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, não sendo o caso de retratação, conheço do agravo interno e coloco o feito em mesa para julgamento.

II - Mérito

Examinando detidamente a decisão ora agravada, constata-se que o sequestro de valores oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), pertencentes ao Município de Limoeiro do Ajuru, teve como causa determinante
o inadimplemento de sete precatórios regularmente incluídos na ordem cronológica de pagamento para o exercício financeiro de 2023
.

A referida constrição patrimonial foi efetivada em estrita observância ao que dispõe o §6º do art. 100 da Constituição da República, bem como em fiel cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo art. 20 da Resolução n.º 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que regulam a adoção de medidas coercitivas aptas a compelir o ente devedor à satisfação tempestiva das obrigações decorrentes de precatórios judiciais.

Resolução nº 303/2019 - CNJ

Art. 20. O sequestro é medida administrativa de caráter excepcional e base constitucional, reservado às situações delineadas no § 6
o
do art. 100 da Constituição Federal.

Constituição Federal

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

Não merece acolhimento a tese de impenhorabilidade dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), invocada pelo agravante como fundamento para afastar a medida de sequestro determinada em face de inadimplemento reiterado de precatórios vencidos. Com efeito, a jurisprudência consolidada, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade excepcional de constrição sobre verbas de origem constitucional e transferências intergovernamentais, inclusive aquelas destinadas ao FPM, quando caracterizada a inércia do ente federativo em cumprir o regime constitucional de pagamento de precatórios, tal como delineado nos artigos 100, §§ 5º a 7º, da Constituição da República e nos artigos 101 e 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na redação da Emenda Constitucional nº 99/2017.

Nesse sentido, colaciona-se decisão do Supremo Tribunal Federal:

Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de
verbas
públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de "ato do poder público" de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3.
Verbas
bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)". (ADPF 620, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. POSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE MANEIRA INTEGRAL (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO) OU DE FORMA PARCELADA (ART. 78 DO ADCT).
SEQUESTRO
DE RECURSOS FINANCEIROS: HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 78, § 4º, DO ADCT). 1. A partir da Emenda Constitucional n. 30/2000, todas as demais modificações da sistemática dos precatórios admitiram o
sequestro
de
verbas
em razão da não alocação orçamentária para satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 95/2017. 2. No caso do regime especial do art. 78 do ADCT, não se compreende a facultatividade almejada, haja vista que os precatórios encontram-se vencidos, desrespeitando a normatividade geral do art. 100 do corpo dogmático da Constituição. 3. O descumprimento do regime geral e a recusa em aderir ao regime especial geraria uma terceira hipótese constitucional, que pode ser traduzida no inadimplemento sine die, materializada no pleito para o Estado pagar, conforme a ordem cronológica de pagamentos, com atraso e na medida de sua capacidade financeira. 4. A imperatividade do
sequestro
de
verbas
pela autoridade judicial, no caso de descumprimento ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no art. 2º da EC 30/2000, é de aderência obrigatória aos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do art. 78 do ADCT. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: "É constitucional o
sequestro
de
verbas
públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo." 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (STF - RE: 597092 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023)

Dessa forma, não havendo pagamento anual, o Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou de preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Com efeito, esta foi, exatamente, a conduta da autoridade apontada como coatora que, diante do vencimento do prazo, determinou o sequestro de recursos financeiros do município agravante, suficientes à satisfação da prestação, na forma do art. 100, da CF/88.

É cediço que a ordem de
sequestro
constitui exceção ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública. Assim, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.

Art. 19. Em caso de burla à ordem cronológica de apresentação do precatório, ou de não alocação orçamentária do valor requisitado, faculta-se ao credor prejudicado requerer o
sequestro
do valor necessário à integral satisfação do débito. Parágrafo único. Idêntica faculdade se confere ao credor: – pelo valor parcialmente inadimplido, quando a disponibilização de recursos pela entidade devedora não atender o disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal; e II – do valor correspondente a qualquer das frações próprias ao parcelamento previsto no art. 100, § 20, da Constituição Federal, se vencido o exercício em que deveriam ter sido disponibilizadas.

Art.20. § 5º A medida executória de
sequestro
em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica.

Por outro lado, entendo que deve ser ponderada a existência de decisões em tramitação no Supremo Tribunal Federal sobre a temática debatida nesses autos, evidenciando controvérsia na discussão sobre
verbas
federais de natureza vinculada, dentre elas FUNDEB, saúde, conforme disposição constante do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal de 1988, conforme se dessume de recentes julgados:

Supremo Tribunal Federal decidiu:

Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais.
Sequestro
de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o
sequestro
de
verbas
públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 3. A autorização constitucional para o
sequestro
de
verbas
públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir
verbas
de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada.

(Rcl 60293 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
VERBAS
PÚBLICAS. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS 114, 275, 405, 485 e 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, não se admite a constrição indiscriminada de
verbas
públicas para satisfazer créditos judiciais. 2. Agravo interno desprovido.

(Rcl 57473 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE BLOQUEIO DE VALORES DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDEF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. VERBA FEDERAL INCORPORADA AO ENTE MUNICIPAL. PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA. BLOQUEIO DE
VERBAS
PÚBLICAS. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE BLOQUEIO. SUPREMACIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, tendo em mira a competência para apreciar demanda referente a
verbas
recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual.

Não se mostra razoável a manutenção do bloqueio de verba pública oriunda de recursos do FUNDEB, diante da ponderação de decisões da Suprema Corte e o pedido alicerçado no presente recurso, evidenciando que o bloqueio dos valores relacionados ao precatório n.º 0181816-05.2017.4.01.9198, repercute em prejuízo para adoção de políticas públicas no Município de Santana do Araguaia.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070926820198140000 3961227, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/11/2020, 2ª Turma de Direito Público)

A alegação genérica de que os valores bloqueados se destinariam a áreas sensíveis da administração pública, como saúde, educação ou folha de pagamento, não encontra respaldo documental suficiente nos autos a justificar, por si, a revogação da ordem de sequestro. Ainda que o Município afirme haver juntado extratos e documentos comprobatórios, não há nos autos, até o momento, delimitação precisa e segregada dos recursos que possuam efetiva vinculação constitucional específica, como os do FUNDEB ou FUS-Saúde, nos termos exigidos pela jurisprudência da Suprema Corte. Ressalte-se que o artigo 160 da Constituição Federal, invocado pelo agravante, não se presta a conferir impenhorabilidade absoluta às transferências constitucionais, mas apenas veda retenções pela União, não impedindo medidas judiciais voltadas à satisfação de dívidas reconhecidas judicialmente e não adimplidas.

Ademais, a atuação da Presidência do Tribunal na determinação do sequestro revela-se legítima e vinculada, como decorrência direta da omissão da municipalidade no pagamento de precatórios regularmente apresentados, vencidos e não pagos até 31 de dezembro de 2023, conforme expressamente registrado na decisão impugnada. O Município de Limoeiro do Ajuru foi regularmente intimado para inclusão da verba no orçamento, mas não adotou providência eficaz para seu adimplemento, configurando inadimplemento injustificado que autoriza o sequestro nos exatos termos da Resolução CNJ nº 303/2019, especialmente em seu artigo 20, e da norma constitucional.

A proteção da dignidade da pessoa humana e a continuidade do serviço público, embora relevantes, não podem ser utilizadas como escudo para a perpetuação do inadimplemento estatal, em especial quando os credores dos precatórios também dependem da tutela jurisdicional para ver assegurados seus direitos fundamentais. Portanto, não se vislumbra ofensa à ordem jurídica nem ilegalidade na decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/06/2025